Tribunal: STF
Processo: HC 171506
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – FLAGRANTE. O flagrante, considerada a apreensão de revólver municiado, com numeração raspada e cápsula deflagrada, sinaliza a periculosidade do agente, viabilizando a prisão preventiva.